Tribunal: TJDFT
Processo: 0707985-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: CÂMARA DE UNIFORMIZAÇÃO
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. REVOGAÇÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM SEDE DE AGRAVO INTERNO. REQUERIMENTO DE AMPLIAÇÃO DE TÉCNICA DE JULGAMENTO, NOS TERMOS DO ARTIGO 942 DO CPC. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ARTIGO 976 DO CPC. INADMISSÃO DO IRDR.
1. o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR visa difinir controvérsia sobre questão unicamente de direito para afastar risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica (artigo 976, I e II, do CPC). O incidente visa uniformizar o entendimento dos Tribunais criando um modelo a ser seguido. Todavia, para a instauração do incidente é necessário que ocorra, simultaneamente, a repetição de processos que tratem da mesma questão de direito e haja risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica.
2. A situação trazida pela Requerente não se insere nas hipóteses previstas no artigo 976 do CPC, pois não há repetição de demandas que tratem de controvérsia sobre a mesma questão de direito e tampouco o Acórdão ofende a isonomia e traz risco à segurança jurídica, pois cada parte tem específica situação financeira.
3. Incidente de resolução de demandas repetitivas não admitido. Unânime.